Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA (ID 49996493), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.